Tribunal: TJPA
Processo: 0812894-76.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812894-76.2021.8.14.0000

APELANTE: HUGO RAFAEL CORNELIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL.

FURTO QUALIFICADO.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.
PRELIMINAR PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. PRELIMINAR ACOLHIDA.
A acusação não recorreu da sentença condenatória, impossibilitando o agravamento da pena.
2. MÉRITO.

2.1. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO.
Não deve prosperar o pleito de reforma da decisão recorrida para que seja fixada a pena-base em seu patamar mínimo, uma vez que apesar de reconhecer que duas circunstâncias judiciais militam contra o apelante, é perfeitamente justo e proporcional ao caso em concreto a manutenção da pena base fixada pelo magistrado, devendo a mesma permanecer no quantum de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ou seja, em 08 (oito) meses acima do mínimo legal, conforme a melhor doutrina e jurisprudência.
Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

2.2.

PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO. NÃO CABIMENTO. PENA ATENUADA NA SENTENÇA EM 08 MESES DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
.
PRECEDENTES.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Hugo Rafael Cornélio da Silva
, (ID 7092001), através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de ID 7091999, que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 155, §4º, II do Código Penal Brasileiro
(Furto qualificado) a pena de
02 (dois) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa
, a ser cumprida em regime inicial
aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito
.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 26/07/2018, por volta de 10h, na residência localizada na Av. Visconde de Souza Franco, no município de Bragança, o apelante subtraiu para si, uma porta, duas pias, quatro folhas de telha brasilit, do interior da residência da vítima Marinalda Oliveira da Silva, sua avó. O denunciado ainda a ameaçou com palavras, de causar-lhes mal injusto e grave.

A denúncia foi recebida em fl. 07.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, a defesa de Hugo Rafael Cornélio da Silva, (ID 7092000), preliminarmente que este Tribunal não proceda à
reformatio in pejus
contra o acusado, já que o Ministério Público não recorreu, havendo recurso exclusivo da defesa. No mérito, ofereceu razões de apelação, requerendo o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e a aplicação das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 7092001), debatendo todas as razões apresentadas, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, (ID 8251041), que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

PRELIMINAR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
:

A preliminar arguida pela defesa deve ser respeitada, pois a acusação não recorreu da sentença condenatória que transitou em julgado para o Ministério Público, impossibilitando o agravamento da pena, em consonância com a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES: A) APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. B) OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO APELANTE NA POLÍCIA. TESTEMUNHO DOS AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2.
Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em reformatio in pejus.

(...) 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminares acolhidas.

(2016.05097272-03, 169.513, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 15/12/2016, Publicado em 19/12/2016). Grifei.

Portanto, o princípio da
non reformatio in pejus
deve ser observado, no caso em tela.

Não havendo mais preliminares, adentro ao exame da pretensão recursal.

Pretende o recorrente o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e a aplicação das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM.
Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do
art. 155,

§4º, II do Código Penal Brasileiro
(Furto qualificado) A PENA DE
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 60 (SESSENTA) DIAS MULTA
, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL
ABERTO.

Na primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, considerando nesta fase duas circunstâncias judiciais negativas, quais sejam,
motivos e consequências do crime.

O magistrado assim fundamentou as referidas circunstâncias:

os motivos do crime militam em desfavor do réu
, vez que furtou para comprar entorpecentes para suprir seu vício
;

as consequências

do crime militam em desfavor do réu
,
eis que, a vítima teve sua casa destruída tendo, que deixar seu lar, não sendo, os bens furtados, recuperados
;

Não deve prosperar o pleito de reforma da decisão recorrida para que seja
fixada a pena-base em seu patamar mínimo,
uma vez que apesar de reconhecer que duas circunstâncias judiciais militam contra o apelante, é perfeitamente justo e proporcional ao caso em concreto a manutenção da pena base fixada pelo magistrado,
devendo a mesma permanecer no quantum de 02 (dois) anos

e 08 (oito) meses de reclusão, ou seja, em 08 (oito) meses acima do mínimo legal,
conforme a melhor doutrina e jurisprudência.

Nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS À PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. PENA.
REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações testemunhais em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.

2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstância judicial desfavorável, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (2016.05096264-20, 169.509, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na segunda fase
da dosimetria, o MM. Magistrado não reconheceu causas agravantes, mas
reconheceu para o apelante as atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, d, do Código Penal (menoridade relativa e confissão espontânea), atenuando a pena em 08 (oito) meses, passando a pena para o quantum de 02 (dois) anos de reclusão.

No entanto, a defesa pleiteia pelo reconhecimento e aplicação das atenuantes em patamar abaixo do mínimo legal.

Não possui razão o apelante.

A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.

Conforme a jurisprudência acerca do assunto:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6.
Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)”

Neste sentido são as decisões proferidas neste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, CAPUT DO CPB – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – IMPROCEDENTE – A IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA É ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Magistrado a quo ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias como neutras ou favoráveis ao réu. Desta forma, fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, a atenuante de confissão foi reconhecida pelo Magistrado a quo, porém, em razão da súmula 231 do STJ não foi possível a redução da pena.
A defesa pleiteia que seja reduzida a pena, desconsiderando a referida súmula, o que não merece prosperar. É pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei. A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitiva
(7360828, 7360828, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-12-01) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REFORMA. REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU A ATENUANTE, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como o acusado tinha, na época dos fatos, 20 (vinte) anos de idade, conforme cópia do Termo de Declaração e Qualificação do Investigado (ID 5252635 – pág. 13/15), teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB (menoridade relativa), o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, o magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de tráfico (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente, não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
. 2. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado.
Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(7240701, 7240701, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-16, Publicado em 2021-11-25)

Ademais, há de se dizer que representaria uma
afronta ao princípio da legalidade
, visto que
a pena mínima estabelecida pelo legislador é considerada como marco mínimo capaz de cumprir os pressupostos de prevenção tanto geral quanto especial face ao crime perpetrado, cujo entendimento contrário resultaria em grande risco a segurança pública.

Na terceira fase
, igualmente não há causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que a pena final do réu
Hugo Rafael Cornelio da Silva
, devendo a pena permanecer definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa, a ser cumprida em regime aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direito.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por

Hugo Rafael Cornelio da Silva
,
e lhe
nego provimento,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/05/2022